Tribunal: TJDFT
Processo: 0743361-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples, (art. 155, caput, CP), à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 9 (nove) dias-multa, à razão mínima.
2. O recurso limita-se à impugnação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequado o critério adotado para a exasperação da pena-base, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo com pena inferior a quatro anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 da pena mínima cominada, para cada vetorial desfavorável.
5. Mesmo sendo a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de apelante reincidente, detentor de maus antecedentes e culpabilidade desfavorável, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, "c", c/c § 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
art. 155, caput, do Código Penal; art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2105084, 0712958-59.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 27/03/2026.
Acórdão 2077147, 0721792-23.2025.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 20/12/2025.
Acórdão 2022608, 0701000-22.2024.8.07.0021, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.